Tribunal: TJES
Processo: 5017095-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017095-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABELARDO SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Abelardo Santos de Araujo contra decisão que, nos autos da Ação Revisional n.º 5024100-87.2024.8.08.0035, indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar o valor das parcelas de contrato de financiamento, impedir a negativação do nome do agravante e assegurar a posse do veículo financiado. Alega-se abusividade dos juros remuneratórios aplicados, por estarem em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, com fundamento na alegada abusividade dos juros remuneratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados no caso concreto.
4.
O ajuizamento da ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.
5.
A simples alegação de que os juros ultrapassam a taxa média de mercado não comprova, por si só, a abusividade contratual, sendo necessária a produção de provas em fase própria, incompatível com a cognição sumária do momento processual.
6.
O contrato de financiamento apresenta de forma clara os encargos contratados, incluindo taxas de juros e valores financiados, não se constatando, em análise preliminar, violação ao dever de informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A alegação de que os juros contratados superam a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência em ação revisional.
9.
A caracterização da mora não é afastada pelo simples ajuizamento de ação revisional, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.
10.
A revisão da taxa de juros contratada depende de dilação probatória e análise do caso concreto, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para concessão de tutela provisória.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; TJES, AgInt 5006354-88.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.10.2022; TJES, AgInt 5004623-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 04.08.2023; TJES, ApCiv 0001518-86.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017095-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ABELARDO SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ABELARDO SANTOS DE ARAUJO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação Revisional nº 5024100-87.2024.8.08.0035, movida em face do
BANCO PAN S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava limitar o valor das parcelas, proibir a negativação de seu nome e garantir a manutenção na posse do veículo financiado.

Em suas razões recursais (evento 10630751), o agravante alega, em síntese, que: 1) a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva, pois ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ (REsp. nº 1.061.530/RS); 2) a manutenção da decisão agravada o expõe a risco de dano grave, como a busca e apreensão do veículo e a negativação de seu nome; e 3) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo a decisão de primeiro grau ser reformada. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a tutela pleiteada.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, não considero presentes os aludidos requisitos.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 380, pacificou o entendimento de que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
". Assim, o mero ajuizamento da ação revisional não obsta, por si só, que a instituição financeira adote as medidas cabíveis decorrentes do inadimplemento, como a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito ou o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Outrossim, a alegação de que os juros contratuais são abusivos por superarem a taxa média de mercado não configura, isoladamente, a probabilidade do direito. Isso porque, ainda que se considerasse verdadeira a alegação de que a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado, tal argumento não leva, por si só, ao reconhecimento de abusividade no contrato, sendo necessária uma análise mais aprofundada, que demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária desta fase processual. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR – JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Ao menos diante da cognição em que proferida a r. decisão objurgada, eventual comprovação de que os juros efetivamente cobrados pelo banco não guardam pertinência com o que previsto contratualmente demanda um maior alargamento da fase instrutória
e, também, vale ressaltar que acerca de tal tese o juízo singular ainda não se manifestou. Precedentes. 2. Ademais, o fato da parte recorrente ter contratado seguro, por si só, não revela a existência da alegada mácula contratual (venda casada), não existindo prova, ao menos prima facie, de que a contratação foi imposta ao consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006354-88.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento 05/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004623-23.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 04/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIVRE PACTUAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. TAXA NÃO ABUSIVA CONSIDERANDO A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação.
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES; Classe:
APELAÇÃO CÍVEL
0001518-86.2020.8.08.0014
; Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível
; Relator: Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
; Sessão de Julgamento
01/
09
/2023
).

Acrescente-se, ainda, que o contrato firmado pelas partes na data de 07/03/2024 (ID nº 47313198-processo referência) trouxe de maneira clara as taxas de juros mensal e anual, o valor do seguro financiado e o montante da prestação devida, o que indica que não houve afronta ao dever de informação ao consumidor.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 15.09.2025 a 19.09.2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000349-71.2023.8.08.0014

AGRAVANTE:
ABELARDO SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em que pese os fundamentos trazidos no voto de relatoria, peço vênia para lançar entendimento divergente.

No caso, o contrato id. nº 10630753 evidencia que os juros remuneratórios cobrados pelo banco recorrido foram de 3,60% ao mês e 53,84% ao ano.

Por outro lado, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), do Banco Central do Brasil, indica que no período de contratação (
março de 2024
) a taxa média de juros foi de
1,91%
ao mês e
25,43%
ao ano.

Dessa maneira, considerando que os percentuais contratados se mostram aptos a colocar o agravante, ao menos num exame inicial típico do agravo de instrumento, em situação de extrema desvantagem, entendo ser plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Assim, comprovada, num juízo de cognição sumária, a abusividade dos juros previstos no contrato, deve ser concedida a medida liminar pleiteada em primeiro grau, a fim de limitar a cobrança dos juros remuneratórios ao patamar da média de mercado para o período, oportunidade em que deve ser vedada a inscrição negativa do nome do agravante em decorrência de possível débito oriundo do contrato em questão, assim como a retirada do veículo de sua posse.

Por fim, registro que todas as questões até aqui tratadas devem ser objeto de análise exauriente por parte do MM. Juiz
a quo
, oportunidade em que, caso venha a alcançar conclusão diversa, poderá adotar as medidas que entender cabíveis.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão recorrida, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora